Tribunal: TJMT
Processo: 0002399-55.2010.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002399-55.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NICHIO GODOY & CIA LTDA - CNPJ: 03.266.563/0001-14 (APELADO), LUIS PERCIO NICHIO GODOY - CPF: 327.948.001-91 (APELADO), ANTONIO CARLOS NICHIO GODOY - CPF: 241.656.461-72 (APELADO), PAULO HENRIQUE PROCOPIO MOREIRA - CPF: 021.275.021-67 (ADVOGADO), ANA CLARA DIAS NANI - CPF: 037.730.501-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – EXGESE DO ART. 921, § 5.o, DO CPC – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.o 14.195/2021 – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser admitida a ausência de ônus às partes, afastando/obstando a condenação em custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 921, § 5.o, do CPC.

2. Recurso provido, sentença reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.a Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, na Execução Fiscal n.o

0002399-55.2010.8.11.0006, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível de Cáceres, MT – Fazenda Pública, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito executivo, nos seguintes termos (ID. 168955159):

“
Vistos.

Aqui se tem Execução Fiscal.

O despacho citatório deu-se no dia 18/05/2010.

AR de citação devolvidos em id 67422336 páginas 26, 31 e 33.

Ciência das citações infrutíferas em id 67422336 página 34.

Entre em ato e outro, o executado Antonio Carlos Nichio Godoy apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a prescrição bem como o desbloqueio dos valores penhorados.

É o relatório.

Decido.

Em análise dos autos, constata-se a incidência da prescrição intercorrente, eis que até o presente os executados não foram citados.

A prescrição intercorrente sobrevém no curso de execução fiscal após o prazo de 05 anos da suspensão do processo, pela não localização do devedor (art. 174 do CTN c/c art. 40 da Lei n. 6.830/1980), independente de intimação do exequente para dar andamento ao feito.

Não se deve desconsiderar que, independentemente de decisão anterior que eventualmente tenha declarado a suspensão do processo pela primeira vez,
os efeitos do artigo 40 da Lei 6.830/1980, relativos à prescrição, estão a correr desde 1 ano após a data da ciência da não localização dos devedores
– entendimento firmado pelo STJ em julgamento submetido ao rito de recursos repetitivos (REsp 1340553 / RS).

Assim, depreende-se dos autos que, da data da ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa infrutífera de citação
(05/09/2016),
até este momento, transcorreram-se mais de
6 (seis) anos
sem a efetiva citação da parte executada.

Verifica-se ainda que não houve nenhuma causa interruptiva das elencadas no artigo 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

Portanto, decorridos mais de cinco anos desde o término do prazo de 1 ano da ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa infrutífera de citação, sem qualquer atuação voltada à angularização da relação processual, deve ser extinta a execução/cumprimento de sentença, pois não se pode admitir a suspensão
ad eternum
do feito. Isso porque a prescrição não corre apenas para castigar o credor pela sua inércia, mas também para que se efetivem os princípios da segurança e da estabilidade das relações jurídicas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
e, por conseguinte, DECLARO EXTINTO o feito, conforme artigo 487, inciso I, do CPC, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 174, do CTN c/c o artigo 40, §4o, da Lei n. 6.830/80 (LEF).

Ficam desconstituídas quaisquer restrições/constrições de bens e direitos em decorrência
desta ação
, podendo o interessado, mediante a apresentação de cópia desta decisão, diligenciar para o regular cancelamento.

Ante a penhora online realizada nos autos (id 83933473), INTIME-SE o executado Antonio Carlos Nichio Godoy, mediante seu advogado,
bem como a intimação pessoal do executado Luis Percio Nichio Godoy
, para informarem aos autos conta bancária no prazo de 15 dias.

Sem custas em razão da isenção legal – artigo 39 da Lei n. 6.830/80.

CONDENO
o exequente ao pagamento de honorários, sendo que arbitro em 10% sobre o valor executado, nos termos do art. 85, §3o, inciso I do CPC.

Em atenção ao disposto no artigo 496, § 3o, do CPC, deixa-se de determinar a remessa oficial dos autos à superior instância para reexame necessário.

Publique-se. Intime-se.

Desnecessária a intimação pessoal da parte executada que possui advogado constituído e habilitado nos autos, bastando a publicação da sentença no DJe.

Com a ciência desta decisão, a parte exequente deverá promover a baixa da CDA.

Preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações das formalidades de praxe.

Cumpra-se.

(Assinado Digitalmente)

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito
”.

A parte apelante, qual seja,
ESTADO DE MATO GROSSO
, alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que:
“(...) uma vez que,
declarada a prescrição intercorrente, é incabível a fixação de verba honorária em favor do executado
, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação”
.

Na oportunidade, relata que:
“(...) imperioso se faz reconhecer que, por força do princípio da causalidade, a Fazenda Pública não pode suportar os ônus sucumbenciais (...)”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante pede:

“Ante o exposto, requer que Vossas Excelências, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio, receba-o em seus efeitos legais, por conseguinte, provejao, reformando a sentença hostilizada, para o fito de excluir a condenação ao pagamento de verba honorária
”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 168955174, nas quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso de apelação.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de “
RECURSO DE
APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.a Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, na Execução Fiscal n.o

0002399-55.2010.8.11.0006, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível de Cáceres, MT – Fazenda Pública, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito executivo (ID. 168955159).

O fato jurídico-processual revela que
o ESTADO DE MATO GROSSO, ajuizou, em 22.03.2010, a presente lide executiva em desfavor de
NICHIO GODOY & CIA LTDA, LUÍS PÉRCIO NICHIO GODOY e ANTÔNIO CARLOS NICHIO GODOY
, visando ao recebimento de crédito tributário no valor de R$ 12.881,06 (doze mil e oitocentos e oitenta e um reais e seis centavos), inscrito na CDA n.o 20096658, decorrente da infração denominada “FALTA DE RECOLHIMENTO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL”.

Ao receber a inicial, em 18.05.2010, o juízo
a quo
determinou a citação das partes executadas (ID. 168951456 – fl. 16).

Após o trâmite do feito, citadas as partes, proferida a decisão constante do ID. 168951476, que deferiu o pedido de penhora
on-line

(ID. 168951476 – 04.05.2022)

Ato contínuo, a parte ANTÔNIO CARLOS NICHIO GODOY apresentou exceção de pré-executividade alegando a prescrição do título executivo, a impenhorabilidade dos valores constritos e a nulidade da citação feita por edital (ID. 168951469 – 03.05.2022).

Ante a ausência de julgamento, tais pedidos foram reiterados na exceção inserida no ID. 168955152 (17.10.2022).

Sobreveio, então, a sentença ora hostilizada, em 16.12.2022 (ID. 168955159), que reconheceu a prescrição intercorrente, como já exposto anteriormente.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, a princípio, que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Nota-se que a controvérsia
cinge-se em apreciar se é pertinente, ou não, a condenação na verba honorária dantes mencionada,
isto é, se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

Sobre o assunto,
a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 2.025.303/ DF, firmou entendimento de que, após alteração do art. 921, § 5.o, do CPC, pela Lei n.o 14.195, de 26 de agosto de 2021, a extinção do processo por prescrição intercorrente impede condenação em honorários
. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.

1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, §5o, do CPC/15, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10o, do CPC/15).

4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5o do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição.

5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.

6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal).

7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido.

8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.

(REsp n.o 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022)
”.

A Ministra Nancy Andrighi, relatora, destacou que, antes da reforma legal, o STJ entendia que, embora não localizados bens penhoráveis para a quitação de seus débitos, a parte que motivou o ajuizamento do processo deveria arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios.

Todavia, observou, ainda, que é necessário rever esse entendimento, tendo em vista a alteração do artigo 921, do CPC, o qual dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a prescrição intercorrente, seja exequente, seja executada.

Nesse sentido, também, se manifesta a doutrina:

“(...) o CPC no momento traz uma situação inédita em que não há honorários para quaisquer das partes: no caso de extinção pela prescrição intercorrente, não haverá 'ônus para as partes'; ou seja, nenhuma parte pagará honorários ao patrono da outra – ou custas. Assim, simplesmente não há fixação de honorários, seja pela sucumbência, seja pela causalidade”

(GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre V.; [et al]. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Grupo GEN, 2022).

“(...) a Lei 14.195/2021 passou a prever no dispositivo legal a inexistência de ônus às partes na hipótese de extinção por prescrição intercorrente. Trata-se de previsão que afasta a aplicação à hipótese da regra de sucumbência, impedindo que o exequente, mesmo tendo sucumbido, seja condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Por outro lado, isenta também o executado de tais pagamentos, o que, ao menos quanto às custas processuais, onera o exequente”.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 7. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022. p. 920-921).

Ressalta-se, por oportuno, que a data da prolação da sentença, ou de ato equivalente, é o marco fixado para a aplicação da nova regra dos honorários, e não a verificação da ocorrência da prescrição intercorrente.

No caso, considerando que a sentença foi proferida em
16.12.2022 (ID. 168955159),
ou seja, em data posterior à entrada em vigor da Lei n.o 14.195/21, em
26.08.2021
, deve ser aplicado o §5.o, do art. 921, do CPC com sua nova redação.

Ademais, não se descuida que,
“(...) o reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade,
de modo que se ela não resistir ao pedido de extinção do feito fundado nesse motivo estará desonerada desse ônus;
ao revés, havendo oposição do credor, a verba honorária será devida, com respaldo no princípio da sucumbência. Precedentes (...)”
. (STJ – AgInt no REsp n.o 1.867.881/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/08/2021, DJe de 20/08/2021). (grifei).

Portanto, incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, quando a execução foi extinta pelo pronunciamento da prescrição intercorrente.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024